Tribunal: TJDFT
Processo: 0700692-91.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO COM PARTILHA DE BENS. BENS ADQUIRIDOS NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. MEAÇÃO DEVIDA. CASA CONSTRUÍDA EM TERRENO PERTENCENTE AO RÉU DURANTE O CASAMENTO. PARTILHA DO VALOR DA CASA DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 1.658 do Código Civil, os bens adquiridos na constância do casamento devem ser partilhados. Os adquiridos depois da separação de fato não integram a partilha, constituindo, pois, patrimônio exclusivo do cônjuge que os adquiriu.
2. Comprovado, no caso concreto, que a residência do ex-casal, com exceção do terreno, foi construída na constância do matrimônio, deve ser partilhada - 50% para cada parte.
3. Apelação não provida. Unânime.